Tribunal: CARF
Processo: 10805.905191/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.905191/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.357 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO PAULISTA DE CULTURA ANGLO AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ser interposto em até trinta dias da data da ciência da
decisão de primeira instância, iniciando-se a contagem desse prazo no dia
seguinte à ciência, sob pena de não conhecimento do recurso por preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de Cofins, no valor original de R$
25.558,10, relativa ao período de apuração maio/2011, utilizada para quitar débitos também de
Cofins, não homologada porque o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
outros débitos do contribuinte, não restando crédito para a compensação (fls. 56 a 61).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 4), o contribuinte esclareceu que
constatou, no mês seguinte ao pagamento, que havia se equivocado na apuração dos débitos e
recolhido a Contribuição a maior do que o devido, providenciando a transmissão da declaração
de compensação dos autos. Diante da não-homologação da compensação, revisou suas
declarações e constatou erro de preenchimento na DCTF e no Dacon, devidamente retificados.
Juntou cópia das declarações retificadas, bem como documentos de constituição e
representação da empresa, Darf, Despacho Decisório, Per/Dcomp e demonstrativo da apuração
de PIS/Cofins (fls. 5 a 54).
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte não reconheceu o direito
creditório por considerar que o contribuinte não demonstrou a certeza e liquidez do crédito.
Consignou-se que as declarações retificadas após despacho denegatório não tinham força de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905191/2012-38
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.357 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905191/2012-38

convencimento, podendo ser tomadas como argumento de impugnação. O Acórdão no 02-54.459
(fls. 65 a 68) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.04.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 73, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 16.05.2014,
conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 75.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 75 a 77), a recorrente esclareceu que o
recolhimento a maior decorreu de não ter considerado que à venda de livros deveria ter sido
aplicada a alíquota zero, ao invés da alíquota normal de 7,6%.
Juntou intimação, cópia da decisão recorrida, Darf, Dacon retificador, Per/Dcomp,
Registro de notas fiscais de serviços prestados e Livro fiscal de notas emitidas (78 a 244).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade no que diz respeito
à representação processual e ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, apenas.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias contados da
data da ciência da decisão de primeira instância, conforme estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem desse prazo se dá de forma contínua, excluindo-se o dia de início e
incluindo-se o dia de vencimento, conforme fixado no art. 5o do mesmo Decreto, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, pelo Aviso de Recebimento à fl. 73, vemos que o contribuinte tomou
ciência em 15.04.2014. De acordo com art. 5o acima, devemos iniciar a contagem do prazo em
16.04.2014, o que nos leva ao dia 15.05.2014 como data final para a interposição do recurso.
Observar que o dia de vencimento está incluído na contagem.
Contudo, a recorrente juntou seu recurso em 16.05.2014, conforme carimbo à fl.
75, ou seja, após transcorrido o prazo previsto na legislação, tendo já ocorrido a preclusão
temporal.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.357 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905191/2012-38

A peça recursal se inicia com a afirmação de que o interessado teria realizado a
leitura da decisão recorrida em 16.04.2014, quando se deu a abertura do prazo para a
apresentação do recurso. Transcreve-se a argumentação sobre o prazo em sua integralidade:
Cumpre, preliminarmente, ressaltar que a leitura da intimação e abertura de prazo para
apresentar sua Impugnação à Receita Federal do Brasil, na data de 16/04/2014.
A frase acima pode ser interpretada de mais de uma forma, pode ser entendida
como afirmação de que a contagem começaria no dia 17.04, já que a leitura se deu em 16.04, ou
que leitura e início de contagem se dão no mesma data, 16.04. Contudo, qualquer que seja a
forma adotada, não tem o condão de afastar a contagem determinada em lei.
Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento do pressuposto de
tempestividade, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital